Tribunal: TJDFT
Processo: 0728158-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728158-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVERIO AMORIM, JOSE JACOB TERNES AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM EUROPA, DIANA CARDOSO DO COUTO D E S P A C H O Em suas contrarrazões ao recurso (ID 14197153), os Agravados suscitam a preliminar de perda do objeto sob o fundamento de que demanda teria por escopo impedir a realização da AGE de 08/12/2019, o que restou infrutífero, diante da Ata da 98a AGO em que se instaurou novo processo eleitoral (ID 14197153). Dessa forma, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante para se manifestar sobre a referida preliminar. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator